Tribunal: TJDFT
Processo: 0749784-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749784-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELE SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém, é necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega. Intime-se a parte agravante a fim de que apresente cópia da Carteira de Trabalho e, caso empregada, os três últimos contracheques; a declaração do IR (ou isento) dos últimos 2 (dois) anos; dentre outras que reputar úteis para embasar o eventual pleito. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.